Tribunal: TJDFT
Processo: 0022326-26.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0022326-26.2016.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA CRISTINA MIRON IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. Anote-se. Intime-se a credora a comprovar o recolhimento das custas processuais decorrentes desta nova fase do processo, no prazo de cinco dias. Por fim, intime-se o executado, Distrito Federal, para, querendo, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias (CPC/2015 534 c/c 535 caput). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator